Tribunal: TJDFT
Processo: 0704196-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. MÉRITO. DESISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Incabível o conhecimento de matéria que está sendo processada e julgada em outro recurso. Não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação se a decisão recorrida resolveu as questões submetidas a julgamento de forma clara e coerente, bem como expôs os motivos e fundamentos que levaram ao convencimento do julgador. A desistência, por se tratar de manifestação unilateral de restrição do direito, deve ser interpretada de forma restritiva, não podendo, dessa forma, o intérprete extrapolar o sentido ou a extensão do que pretendia o autor da desistência.